Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-82.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR. CERTIDÃO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPEDIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE VIGILANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal: a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenização por danos morais ou reduzir o valor da condenação.
A parte recorrida foi impedida de obter o certificado de conclusão do curso de vigilante, em razão da ausência de baixa no Sistema de Antecedentes Criminais da existência de inquérito policial em aberto em seu nome.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da ausência de baixa do nome da parte recorrida no Sistema de Antecedentes Criminais, mostrando-se justo o valor do dano moral arbitrado ao padrão da razoabilidade.
Sentença mantida.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária) c.c art. 85, § 4o, inciso III, do CPC.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CREONE GOMES RIBEIRO - CPF: 011.032.751-94 (RECORRIDO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020